Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A GENITORA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL. FIXAÇÃO AQÚEM DO MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.

2. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.

3. O eventual estado crônico de embriaguez ou de uso de drogas do réu não afasta a sua imputabilidade penal, pois o dolo da conduta do agente é elemento subjetivo extraído das circunstâncias do evento delitivo, e para o seu afastamento faz imperiosa a comprovação de motivos concretos, tais como a total inimputabilidade por embriaguez patológica ou involuntária, doença mental que lhe retirasse completamente o discernimento, dentre outros, o que não ficou comprovado nos autos.

4. Se o agente confessa o crime, ainda que parcialmente e de forma qualificada por tese defensiva, mas o relato influencia na convicção do julgador, o reconhecimento da circunstância atenuante é a medida de rigor.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.

6. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser concedido ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. Recurso parcialmente provido.